Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante.
2. A distribuição dos ônus da sucumbência ocorre de acordo com a proporção de pedidos iniciais acolhidos, e não pela quantia deferida em favor da parte autora. Provido em parte o pedido de excesso de execução, independentemente do montante a ser decotado do débito, deverá haver a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, não havendo falar em sucumbência mínima na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC.
3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.